Tribunal: TJDFT
Processo: 0737802-84.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-16
Data de publicação: 2023-05-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. CONTRAFAÇÃO. ALIENAÇÃO DE ACESSO A CURSOS ONLINE. ATO ILÍCITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. CABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Pertencem ao autor os direitos morais e patrimoniais sobre a obra que criou, e, por conseguinte, o direito exclusivo de dela se utilizar, fruir e dispor, os quais somente podem ser cedidos mediante autorização prévia e expressa dele (Lei no 9.610/98, artigos 22, 28 e 29).
2. No caso, o próprio Réu afirma, na contestação, que “de fato, chegou a oferecer os cursos para dividir os custos com estudos”, restando comprovado, ainda, que ele comercializava, via Whatsapp, os cursos online de propriedade da Autora/Apelada, mediante o fornecimento de acesso direto “a todos os cursos” na plataforma oficial da instituição de ensino na internet, pelo prazo de 1 (um) ano, cobrando, para tanto, o valor de R$ 120,00 (cento e vinte reais), a ser pago via pix, cuja chave é o CPF do Réu/Apelante, ou mediante depósito em contas bancárias também de titularidade dele.
3. Comprovada, assim, a prática de contrafação pelo Réu/Apelante, definida essa como a reprodução não autorizada “de um ou vários exemplares de uma obra literária, artística ou científica ou de um fonograma, de qualquer forma tangível, incluindo qualquer armazenamento permanente ou temporário por meios eletrônicos ou qualquer outro meio” (Lei no 9.610/98, art. 5o, VI e VII).
4. Constata-se, portanto, a presença de ato ilícito, bem como o dano e o nexo de causalidade, decorrentes da alienação, a terceiros, do acesso à plataforma de cursos online da Autora/Apelada na internet, fato que implica violação de direitos autorais e prejuízo financeiro à instituição de ensino, capaz de ensejar a devida reparação patrimonial, nos termos dos artigos 186 e 927 do Código Civil.
5. Cabível a condenação do Réu/Apelante à obrigação de não fazer, consubstanciada em abster-se de reproduzir, disponibilizar e comercializar de qualquer maneira os cursos online de propriedade da Autora/Apelada, bem como ao pagamento de indenização por danos materiais, “em valor equivalente à quantidade de downloads e acessos aos conteúdos não autorizados de titularidade da autora, o qual deverá ser apurado em liquidação de sentença”, consoante determinado na r. sentença apelada.
6. Apelação conhecida e não provida.